Tribunal: TJMT
Processo: 1018165-95.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018165-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), THIAGO CATTIN DOS SANTOS - CPF: 361.128.408-47 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DE VEÍCULO OFERTADO EM GARANTIA – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido pelo qual "não é possível penhorar imóvel alienado fiduciariamente, em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que a propriedade do bem pertence ao credor fiduciário; no entanto, esta Corte autoriza a penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, uma vez que gozam de expressão econômica.”
(AgInt no AREsp 1.370.727/SP, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe de 28/03/2019; AgInt no AREsp 644.018/SP, Quarta Turma, julgado em 02/06/2016, DJe de 10/06/2016; REsp 1.646.249/RO, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 24/5/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO de nº 0006704-17.2019, convertida em EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, movida em desfavor de THIAGO CATTIN DOS SANTOS, indeferiu a penhora do veículo ofertado em garantia na Cédula de Crédito Bancário nº 963776, qual seja, CHEVROLET/COBALT 1.8. LTZ, cor PRATA, ano 2014/2014, placa OAV-4352, renavam 00996970339.

Em suas razões, a parte agravante alega que o fundamento do Juízo
a quo
, de que o bem ofertado não pertence ao agravado, não deve se manter, visto que é a própria cooperativa recorrente quem consta como proprietária do bem em decorrência de alienação fiduciária. Defende a necessidade de inclusão de restrição no bem via Renajud.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo à decisão agravada para determinar a imposição das restrições de circulação e transferência sobre o veículo. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para confirmar a tutela antecipada pleiteada.

Liminar recursal indeferida (ID 178750652).

Sem contrarrazões recursais (ID 183346663).

Eis os relatos necessários.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Assim como o Juízo a quo, também entendo que o registro de alienação fiduciária impede que recaia penhora sobre o veículo com restrição

Isso porque ele não pertence mais ao executado, visto que consta dos autos que se trata de veículo com gravame de alienação fiduciária, portanto, não suscetível de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor.

A propósito, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA SOBRE O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO QUE PODE RECAIR, CONTUDO, SOBRE OS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido pelo qual "
não é possível penhorar imóvel alienado fiduciariamente, em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que a propriedade do bem pertence ao credor fiduciário
; no entanto, esta Corte autoriza a penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, uma vez que gozam de expressão econômica (AgInt no AREsp 1.370.727/SP, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe de 28/03/2019; AgInt no AREsp 644.018/SP, Quarta Turma, julgado em 02/06/2016, DJe de 10/06/2016; REsp 1.646.249/RO, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 24/5/2018). Esse entendimento deve ser também aplicado à regra da impenhorabilidade quando o bem de família é dado em garantia de contrato de alienação fiduciária.". (REsp 1629861/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019). 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.992.074/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022) (grifo nosso)

Esse Tribunal de Justiça também tem o mesmo entendimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL CARACTERIZADA – NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES – CABIMENTO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE NÃO CONVALIDA A PENHORA EFETIVADA ANTERIORMENTE – BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – PENHORA SOBRE OS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE ORIUNDOS DO CONTRATO – PEDIDO A SER EFETUADO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não estando o executado em lugar ignorado, incerto ou inacessível, mas apenas ausente do domicílio, não prevalece a citação por edital efetivada. 2. Com efeito, acaso haja suspeita fundada de ocultação, o oficial de justiça deve formalizar a citação por hora certa (CPC, art. 252). 3. Nesse contexto, resta evidenciada a nulidade da citação por edital, todos os atos subsequentes devem ser anulados (CPC, art. 281). 4. Assim, tendo sido a penhora veicular efetivada após a citação por edital, evidentemente que não ela deve prevalecer, como decorrência lógica da nulidade da citação. 5. Com efeito, embora a citação tenha sido suprida pelo comparecimento voluntário, mediante oposição destes embargos à execução, não significa dizer que a penhora se convalida. 6.
Até porque, consta dos autos que se trata de veículo com gravame de alienação fiduciária, portanto, não suscetível de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor.
7. Desse modo, a nulidade da penhora decretada na sentença vergastada se mantém, devendo a parte exequente/embargada/apelante pugnar pela penhora de eventuais direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, nos autos da ação de execução”.
(TJ-MT. N.U 0000477-36.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 04/02/2023) (negrito nosso)

Desse modo, o indeferimento da penhora em primeiro grau se mantém.

Neste contexto, diante de todo o exposto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte recorrente, razão pela qual a decisão atacada não merece reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023